Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA - CNPJ 29.506.474/0001-91 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA. contra a decisão de ID 59582523, que, em respeito ao determinado no julgamento do REsp 2.098.565/DF e tendo em conta a inércia do DISTRITO FEDERAL em fazer contraprova aos documentos de ID 37146068, reconheceu a “exigibilidade” do crédito tributário discutido neste mandado de segurança na moldura da lei (CTN, art. 151, II). Sustenta a agravante a existência de erro material no julgado, ao argumento de que toda a fundamentação aponta para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e não para a continuação de sua exigibilidade. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado. O embargado se manifestou pela existência de uma diferença a ser paga no importe de R$ 185.052,01, tendo a embargada realizado o correspondente depósito, conforme se observa do ID 71167430. Por meio da petição de ID 77235875, o embargado afirmou que “os valores depositados são suficientes para a garantia do montante devido a título de DIFAL/ICMS, conforme as operações informadas”. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são tempestivos, foram subscritos por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. O erro material é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC). Na espécie, verifica-se a existência de erro material. Isso porque, da simples leitura da decisão prolatada, verifica-se que toda a fundamentação e a sua conclusão convergiram para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos, entendimento este corroborado, posteriormente, pelos depósitos dos valores realizados pela embargante e pela anuência dada pelo embargado na petição de ID 77235875, que assim afirmou: “Conforme manifestação da Secretaria de Economia do Distrito Federal, os valores depositados são suficientes para a garantia do montante devido a título de DIFAL/ICMS, conforme as operações informadas.” Visto isso, a decisão recorrida deve ser corrigida para que onde se lê “forçoso o reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário” leia-se “forçoso o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário”. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, corrigindo o erro material indicado, onde se lê “forçoso o reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário” fazer constar “forçoso o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário”. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação interposta no ID 36007027. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator